Tribunal: TJMT
Processo: 1080896-67.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080896-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Venda Casada, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IDILAILA CARLA DA SILVA SOUSA - CPF: 038.813.511-59 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (APELADO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU REPERCUSSÃO EXTERNA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de cobrança cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou indevidas cobranças relativas a “plano de assistência” e “plano de facilitação de mensagens”, determinou a restituição em dobro dos valores pagos e rejeitou o pedido de indenização por dano moral.

A parte autora sustenta que a inserção de serviços não contratados nas faturas de cartão de crédito configura, por si só, dano moral indenizável.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a inclusão de serviços não comprovadamente contratados em faturas de cartão de crédito, sem inscrição em cadastros restritivos ou demonstração de consequência gravosa adicional, enseja dano moral
in
re

ipsa
.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, incidindo o CDC, nos termos dos
arts
. 2º e 3º. A cobrança de serviços não contratados caracteriza falha na prestação do serviço e prática abusiva vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, além de violar o dever de informação.

A sentença reconheceu o ilícito contratual e determinou a repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC, solução que recompôs adequadamente a esfera patrimonial da consumidora.

O dano moral exige a presença de ato ilícito, dano e nexo causal, conforme art. 186 do CC. A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação, recusa de crédito, protesto ou outro desdobramento externo apto a atingir direitos da personalidade, não configura, por si, abalo moral indenizável.

A responsabilização civil por dano moral não se destina a converter todo inadimplemento contratual em fonte automática de compensação extrapatrimonial, sob pena de esvaziamento de sua função compensatória e preventiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inclusão de serviço não comprovadamente contratado em fatura de cartão de crédito configura falha na prestação do serviço e autoriza a repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC.

2. A mera cobrança indevida, sem inscrição em cadastro restritivo ou demonstração de repercussão concreta sobre direitos da personalidade, não gera dano moral
indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º, 39, inc. I, e 42,
p.u
.; CC, art. 186; CPC, art. 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IDILAILA CARLA DA SILVA SOUSA
em face da sentença proferida pelo Juízo da
Nona
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
AÇÃO DE SEGURO VENDA CASADA C/C

RESTITUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS

ajuizada em desfavor de
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA
,
julgo
u
parcialmente procedentes
os pedidos
para: a)
Declaro a inexistência das cobranças de “plano de assistência” e “plano

de facilitação de mensagens” vinculadas ao cartão de crédito da autora, determinando à requerida que se

abstenha de efetuar novos lançamentos sob tais rubricas nas faturas da demandante, sob pena de execução;
b)
Condeno
u
a ré a restituir à autora, em dobro, os valores pagos a tais títulos,

tomando-se por base o total indicado na inicial de R$ 636,94, que deverá ser confirmado pelas faturas

acostadas, facultada às partes a conferência aritmética em cumprimento de sentença, com atualização pela

taxa SELIC, que abrange juros e correção, a contar de cada desembolso, observada a sistemática da Lei

14.905/2024;

Condeno
u, ainda,
a requerida ao pagamento das custas e honorários que fixo
u
em

10% sobre o valor da causa, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC.

Na origem, a autora alegou ter celebrado contrato de cartão de crédito com a requerida para viabilizar a aquisição parcelada de óculos de grau. Sustentou que, após a contratação, foram inseridas em suas faturas cobranças referentes a “plano de assistência” e “plano de facilitação de mensagens”, no valor mensal de R$ 36,98, sem sua anuência expressa, além de lançamento de “saldo anterior”
mesmo após o pagamento integral da fatura. Aduziu tratar-se de prática abusiva equiparável à venda casada, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Requereu, assim, a declaração de inexistência das cobranças, a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como indenização por danos morais.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, sustentando a regularidade das cobranças e afirmando que os serviços questionados estariam previstos contratualmente, com adesão da consumidora.

Defendeu a inexistência de prática abusiva, impugnou o pedido de repetição em dobro e refutou a configuração de dano moral, alegando ausência de negativação ou de abalo extrapatrimonial relevante. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos e a condenação da autora por litigância de má-fé.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a indevida cobrança dos serviços acessórios e condenando a requerida à restituição em dobro dos valores pagos a tal título, acrescidos de correção monetária e juros, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC. Contudo, o Juízo a quo afastou o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou de demonstração de efetivo abalo extrapatrimonial, não configura dano moral indenizável. Rejeitou, ainda, a alegação de litigância de má-fé.

Inconformada apenas quanto ao indeferimento do pedido de danos morais, a autora interpôs apelação. Sustenta, em síntese, que a inclusão de serviço não contratado configura prática abusiva apta a gerar dano moral in
re

ipsa
, independentemente de negativação, por violação aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e autonomia da vontade. Requer a reforma parcial da sentença para que seja reconhecido o dano moral e fixada indenização em valor compatível com a gravidade da conduta.

Apresentadas contrarrazões, a requerida pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando que não houve negativação do nome da autora nem comprovação de abalo moral concreto, defendendo que a hipótese retrata mero aborrecimento decorrente de relação contratual.

É o
sucinto
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,
tra
ta-se de recurso de apelação interposto por
IDILAILA CARLA DA SILVA SOUSA
em face da sentença proferida pelo Juízo da
Nona
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
AÇÃO DE SEGURO VENDA CASADA C/C RESTITUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS

ajuizada em desfavor de
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA
,
julgo
u
parcialmente procedentes os pedidos
para: a)
Declaro a inexistência das cobranças de “plano de assistência” e “plano

de facilitação de mensagens” vinculadas ao cartão de crédito da autora, determinando à requerida que se

abstenha de efetuar novos lançamentos sob tais rubricas nas faturas da demandante, sob pena de execução;
b)
Condeno
u
a ré a restituir à autora, em dobro, os valores pagos a tais títulos,

tomando-se por base o total indicado na inicial de R$ 636,94, que deverá ser confirmado pelas faturas

acostadas, facultada às partes a conferência aritmética em cumprimento de sentença, com atualização pela

taxa SELIC, que abrange juros e correção, a contar de cada desembolso, observada a sistemática da Lei

14.905/2024;

Condeno
u, ainda,
a requerida ao pagamento das custas e honorários que fixo
u
em

10% sobre o valor da causa, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC.

Pois bem.

Conheço do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupost
os de admissibilidade recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de dano moral indenizável decorrente da inclusão de serviços não comprovadamente contratados em faturas de cartão de crédito, sem que tenha havido inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos ou demonstração de consequência gravosa adicional.

Inicialmente, impõe-se destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos
arts
. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90. A administradora de cartão de crédito enquadra-se como fornecedora de serviços, ao passo que a autora ostenta a condição de destinatária final.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, ao constatar que a requerida não logrou comprovar a contratação específica e destacada dos serviços denominados “plano de assistência” e “plano de facilitação de mensagens”, limitando-se a apresentar contrato de adesão genérico. Tal conclusão não foi objeto de insurgência da parte ré, tendo-se consolidado a condenação à repetição em dobro dos valores pagos.

Resta, pois, examinar se a prática abusiva reconhecida é suficiente, por si só, para ensejar dano moral
in
re

ipsa
, como sustenta a apelante.

É certo que o art. 39,
inciso
I, do CDC veda a prática de venda casada, e que o dever de informação adequada e clara constitui princípio estruturante das relações de consumo. A inserção de serviço não comprovadamente contratado viola a boa-fé objetiva e a transparência, configurando ilícito contratual.

Todavia, a configuração do dano moral não decorre automaticamente de todo e qualquer ilícito contratual. O ordenamento jurídico brasileiro, à luz do art. 186 do Código Civil, exige a presença de ato ilícito, dano e nexo causal. Ainda que, em determinadas hipóteses, o dano moral seja presumido, tal presunção não se estende indistintamente a qualquer cobrança indevida.

No caso concreto, os fatos comprovados nos autos indicam que houve lançamento indevido de valores nas faturas e pagamento de quantia posteriormente reputada indevida. Entretanto, não há prova de negativação do nome da autora, de recusa de crédito, de protesto ou de qualquer consequência externa que tenha extrapolado a esfera contratual.

A parte alega ter experimentado constrangimento e sensação de impotência diante da conduta da instituição financeira. Todavia, tais alegações, desacompanhadas de elementos objetivos que demonstrem efetiva lesão à honra, imagem ou dignidade, não são suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

Cumpre ressaltar que o sistema de responsabilidade civil não se presta à transformação de todo inadimplemento contratual em fonte automática de indenização moral, sob pena de banalização do instituto e de comprometimento de sua função compensatória e pedagógica.

A interpretação teleológica do instituto do dano moral revela que sua finalidade é tutelar direitos da personalidade e compensar sofrimento relevante, não servindo para sancionar meras irregularidades contratuais já adequadamente reparadas na esfera patrimonial, como ocorreu com a condenação à repetição em dobro do indébito.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que, embora tenha havido prática abusiva reconhecida e devidamente sancionada com a restituição em dobro, não restou demonstrada circunstância apta a caracterizar abalo moral indenizável.

Assim, não merece reparo a sentença no ponto em que afastou o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada
par 15%
sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais e a eventual suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Por derradeiro, determino a remessa de cópia integral dos autos ao
M
inistério
P
úblico
do Estado de Mato Grosso
e ao Procon/MT para tomar
ciência
dos fatos alinhavados n
o caderno processual
e tomar
as devida
s
providências que entender necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026